Tribunal: TJMT
Processo: 1046268-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1046268-44.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA PENAL. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento de acordo judicial homologado e determinou a incidência de multa contratual de 10% sobre o saldo devedor remanescente em razão do atraso de sete dias úteis no pagamento da quinta de seis parcelas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente diante da ausência de publicação regular da decisão agravada para fins recursais; (
ii
) estabelecer se a cláusula penal prevista no acordo judicial deve ser integralmente aplicada, afastada ou reduzida equitativamente em razão do cumprimento substancial da obrigação e da excessividade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de publicação formal da decisão agravada impede a abertura do prazo recursal, nos termos do art. 231, VII, do CPC, sendo tempestivo o recurso interposto após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

4. O art. 413 do Código Civil impõe a redução equitativa da cláusula penal quando houver cumprimento parcial substancial da obrigação principal ou quando a penalidade se revelar manifestamente excessiva.

5. A incidência da multa sobre todo o saldo devedor remanescente desconsidera a real extensão do inadimplemento e produz resultado desproporcional em relação ao atraso verificado.

6. A cláusula penal deve incidir exclusivamente sobre a quinta parcela inadimplida, única obrigação efetivamente em mora na data do vencimento, sob pena de alcançar prestação posteriormente quitada antes mesmo do respectivo vencimento.

7. A manutenção dos encargos moratórios contratuais após a quitação integral da obrigação desvincula a penalidade de sua causa jurídica e favorece enriquecimento sem causa do credor.

8. Os juros moratórios e a correção monetária contratualmente previstos devem incidir apenas durante o período de efetiva mora, compreendido entre o vencimento da quinta parcela e a quitação integral do acordo.

9. A boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação impõem interpretação contratual compatível com o comportamento do devedor que, espontaneamente, purgou a mora e cumpriu integralmente a avença.

10. A natureza de ordem pública do art. 413 do Código Civil autoriza a redução judicial da cláusula penal mesmo em fase de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente.

11. Após a cessação da mora, a atualização monetária do valor apurado decorre de recomposição do poder aquisitivo do crédito, incidindo o IPCA até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A redução equitativa da cláusula penal é cabível quando o devedor cumpre substancialmente a obrigação principal e a penalidade contratual
s
e
rev
e
la
manifestamente excessiva.

2. A multa contratual decorrente de mora deve incidir apenas sobre a prestação efetivamente inadimplida quando a extensão do inadimplemento não justifica a aplicação sobre todo o saldo contratual.

3. Os encargos moratórios contratuais cessam com a quitação integral da obrigação, sendo vedada sua incidência sobre período posterior não imputável ao devedor.

4. A boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa orientam a interpretação e a moderação da cláusula penal.

5. O art. 413 do Código Civil possui natureza de ordem pública e autoriza a revisão judicial da cláusula penal mesmo em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 231, VII, 272, § 8º, 502, 513, § 2º, e 515, II; CC,
arts
. 113, 413, 422 e 884; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.956.370/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1032006-39.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CRISPIM IPONEMA BRASIL, reconheceu o descumprimento do acordo judicial celebrado entre as partes e determinou a aplicação da multa contratual de 10%, sobre o saldo devedor, em razão do atraso de sete dias no pagamento da quinta parcela do parcelamento avençado (cf. Id. nº 337264387
).

Posteriormente
, a MMª. Juíza rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo recorrente sob o fundamento de ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 215009026 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação válida, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, dizendo que o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos em suas manifestações, limitando-se a reconhecer a existência do atraso sem apreciar as razões pelas quais a multa deveria ser afastada ou reduzida.

Afirma, ainda, que a decisão não analisou a exiguidade do atraso, a pontualidade dos demais pagamentos, a quitação integral do acordo, a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, tampouco o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

No mérito, o agravante defende a tese de que o atraso de apenas sete dias úteis no pagamento de uma única parcela, dentre as seis que compunham o parcelamento, não justifica a imposição da multa contratual em sua integralidade, sobretudo porque a mora foi prontamente sanada, de forma voluntária, sem necessidade de qualquer medida coercitiva por parte do credor ou do Poder Judiciário, demonstrando seu compromisso com o adimplemento da obrigação.

A alega, ainda, que o pagamento pontual das quatro primeiras parcelas, bem como a antecipação da sexta e última prestação, evidencia sua boa-fé e seu genuíno propósito de honrar o compromisso assumido, insistindo em que a aplicação integral da multa, nas circunstâncias do caso concreto, configura verdadeiro enriquecimento sem causa em favor do credor, em afronta ao disposto no artigo 884 do Código Civil.

Invoca, ademais, o artigo 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, destacando, acerca deste aspecto que a obrigação principal foi totalmente cumprida, de modo que a imposição da multa em seu valor integral se revela desproporcional e contrária ao espírito da norma.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a urgência que o caso exige, pois, a manutenção da decisão agravada permitirá o prosseguimento de atos executórios tendentes à constrição de seu patrimônio para satisfação de crédito cuja exigibilidade é controvertida. No mérito, o provimento do recurso (cf. Id. nº 337264376).

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminarmente a intempestividade do recurso dizendo que o prazo para oposição de embargos de declaração iniciou-se em 02/09/2025, e encerrou-se em 08/09/2025, contudo, os embargos foram protocolados apenas em 22/09/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestiva a insurgência recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 345527350).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Em suas contrarrazões, o agravado suscita a intempestividade do presente Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a decisão recorrida, proferida em 01/07/2024, teria sido regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 29/08/2025, com a publicação considerada realizada em 01/09/2025, iniciando-se, a partir de então, o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração, o qual teria se encerrado em 08/09/2025.

Conclui que, tendo os Embargos sido protocolados apenas em 22/09/2025, seriam manifestamente intempestivos e, portanto, inaptos a produzir o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, o que tornaria o presente Agravo igualmente extemporâneo.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O ponto central da controvérsia reside na natureza do ato ordinatório praticado em 28/08/2025 registrado nos autos de origem como “Expedição de Outros Documentos”. Análise atenta dos elementos constantes dos autos revela que o evento em questão não constitui a publicação formal da decisão recorrida para fins de contagem de prazo recursal, mas sim a expedição de intimação dirigida ao executado para cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 513, §2º, do CPC.

Essa distinção é determinante.

Os prazos previstos no art. 513, §2º, do CPC (cumprimento voluntário da obrigação) e no art. 1.023 do CPC (oposição de embargos de declaração) possuem natureza, contagem e finalidades inteiramente distintas.

O prazo para embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis; o prazo para cumprimento voluntário da obrigação é de 15 (quinze) dias. O andamento processual registrado em 28 de agosto de 2025, que indica expressamente prazo de 15 dias, corresponde, inequivocamente, à intimação para adimplemento da obrigação reconhecida na decisão, e não à comunicação formal do ato judicial para fins recursais.

Com efeito, a intimação para fins de execução e a publicação da decisão para fins recursais, embora possam decorrer do mesmo ato judicial, são comunicações processuais de conteúdo e finalidade distintos, não se confundindo nos termos da legislação adjetiva vigente. A publicação do decisum para fins de fluência de prazo recursal pressupõe comunicação que oportunize ao sucumbente o exercício do direito de recorrer, não apenas o cumprimento da ordem contida na decisão.

Ademais, fato igualmente relevante é a ausência de publicação aferível pelo histórico processual.

A decisão recorrida foi proferida em 01/07/2024, e não há, nos registros do processo eletrônico, qualquer evento que indique a disponibilização ou publicação dessa decisão no Diário de Justiça Eletrônico para fins recursais. Entre julho de 2024 e a evolução de classe registrada em setembro de 2024 de “Execução de Título Extrajudicial para Cumprimento de Sentença”, não consta nenhum movimento de publicação/intimação recursal.

A publicidade dos atos judiciais não constitui mera formalidade, trata-se de garantia constitucional expressamente consagrada no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, com reflexo direto no exercício do contraditório e da ampla defesa.

No plano infraconstitucional, o art. 231, inciso VII, do CPC é inequívoco ao estabelecer que se considera dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Sem publicação, não há termo inicial do prazo.

É importante destacar que nos próprios Embargos de Declaração opostos nos autos de origem junto ao Id. nº 172911410, o agravante, arguiu, em capítulo preliminar, a ausência de publicação da decisão embargada, apontando o vício que comprometia a ciência das partes e, por conseguinte, o início da fluência do prazo recursal.

Ao assim proceder, o agravante atendeu à exigência literal do art. 272, §8º, do CPC, segundo o qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

A norma é expressa: o ato praticado nessas condições, isto é, com a arguição do vício em sede preliminar, é considerado tempestivo.

Não bastasse isso, o art. 218, §4º, do CPC estabelece que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”

Portanto, se o prazo jamais se iniciou regularmente por ausência de publicação, qualquer ato recursal praticado antes da efetiva comunicação processual deve ser havido por tempestivo. A regra proíbe o paradoxo de se reputar intempestivo um recurso interposto antes mesmo da abertura regular do prazo.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o próprio Juiz de primeiro grau recebeu, processou e julgou os Embargos de Declaração, sem deles conhecer a intempestividade. Ainda que essa circunstância, por si só, não opere preclusão sobre questão de admissibilidade, a qual pode ser examinada de ofício, ela constitui elemento contextual relevante que reforça a conclusão de que o vício de publicação arguido pelo agravante foi reconhecido pelo magistrado que conduziu o feito originário.

A conduta do juízo a quo é coerente com a realidade documental: não há publicação formal no histórico processual. Reconhecer agora, em instância recursal, a intempestividade de embargos que o próprio juízo de origem recebeu e julgou sem qualquer ressalva quanto ao pressuposto temporal implicaria virar contra o recorrente uma omissão que lhe era alheia e que decorreu de falha na regular comunicação dos atos judiciais, resultado incompatível com os princípios da segurança jurídica.

A cadeia lógica é, portanto, conclusiva para a rejeição da preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado: a decisão recorrida não foi formalmente publicada para fins recursais; sem publicação, o prazo recursal jamais teve seu termo inicial aberto, nos termos do art. 231, VII, do CPC; o agravante arguiu esse vício em capítulo preliminar dos próprios Embargos de Declaração, na forma exigida pelo art. 272, §8º, do CPC; os Embargos foram recebidos e julgados pelo juízo de origem; e o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, contado o prazo a partir da publicação da decisão que rejeitou os Embargos, ocorrida no DJEN em 18/11/2025.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado, reconhecendo-se a tempestividade do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu o descumprimento do acordo judicial celebrado entre os litigantes e determinou a aplicação da multa contratual de 10% sobre o saldo devedor em razão do atraso de sete dias no pagamento da quinta parcela do parcelamento avençado.

Consta dos autos que as partes celebraram acordo judicial, devidamente homologado, por meio do qual o ora agravante reconheceu a dívida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser quitada em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimentos fixados para os dias 12 dos meses de maio a outubro de 2022.

O instrumento de transação estabeleceu, em sua cláusula sétima, que o inadimplemento de quaisquer das parcelas ensejaria o rompimento do acordo, o vencimento antecipado das demais prestações e a incidência de multa de 10% sobre o saldo devedor remanescente.

O agravante efetuou o pagamento das quatro primeiras parcelas nas datas pactuadas. Todavia, a quinta parcela, com vencimento em 12 de setembro de 2022, foi adimplida somente em 21 de setembro de 2022, configurando atraso de nove dias corridos, equivalentes a aproximadamente sete dias úteis.

A sexta e última parcela, por sua vez, foi quitada em 11 de outubro de 2022, um dia antes do vencimento originalmente previsto.

Diante do atraso da quinta parcela, o exequente, ora agravado, peticionou nos autos requerendo o prosseguimento da execução com a incidência da multa contratual estipulada, apresentando cálculo no valor de R$ 110.018,08 (cento e dez mil, dezoito reais e oito centavos), correspondente às duas últimas parcelas acrescidas da penalidade de 10% sobre o saldo devedor.

O agravante, por seu turno, manifestou-se nos autos juntando o comprovante de pagamento da parcela em atraso e, posteriormente, da última parcela, pugnando expressamente pelo afastamento da multa contratual, ao argumento de que o atraso foi exíguo, que todas as demais parcelas foram adimplidas pontualmente e que a quitação integral do acordo demonstrava seu inequívoco ânimo de cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pleiteou a redução equitativa da penalidade.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que, em síntese, assim dispôs:

“Considerando o descumprimento do acordo pela parte executada, uma vez que realizou o pagamento da quinta parcela com atraso, ensejando a aplicação de multa sobre o saldo devedor, recebo a manifestação da parte exequente acostada ao id. 94944216 como cumprimento de sentença e determino a retificação dos dados dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (id. 94944219), acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10%”.

No caso, a probabilidade do direito invocado pelo agravante exsurge cristalina da análise dos elementos que instruem o presente recurso.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o agravante efetuou o pagamento integral do valor acordado, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A mora verificada restringiu-se exclusivamente à quinta parcela, a qual foi adimplida com atraso aproximado de sete dias úteis; todas as demais parcelas foram quitadas em seus respectivos vencimentos, sendo a última, inclusive, paga com um dia de antecedência.

A cláusula penal, instituto disciplinado nos artigos 408 a 416 do Código Civil, possui natureza dúplice, funcionando como meio de coerção ao cumprimento da obrigação e como prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Sua finalidade precípua é assegurar o adimplemento da obrigação principal, e não servir de instrumento de locupletamento indevido por parte do credor.

Nessa perspectiva, o artigo 413 do Código Civil estabelece que:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Trata-se de norma cogente, que impõe ao magistrado o dever de reduzir a cláusula penal quando presentes os pressupostos legais, independentemente de requerimento da parte.

E na hipótese, como a obrigação principal foi integralmente cumprida, uma vez que o devedor pagou a totalidade do valor acordado, resta caracterizada apenas mora temporária em uma das seis parcelas do parcelamento.

Diante desse contexto, a aplicação integral da multa de 10% sobre o saldo devedor revela-se, em juízo perfunctório, manifestamente excessiva e desproporcional à gravidade do inadimplemento verificado nas circunstâncias específicas do caso.

Não se pode olvidar que a finalidade primordial do acordo judicial é a pacificação do litígio e a viabilização da satisfação do crédito de forma célere e eficiente. No caso em exame, tal finalidade foi integralmente alcançada, porquanto o credor recebeu a totalidade do valor que lhe era devido.

Exigir, nessas circunstâncias, o pagamento adicional de multa em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atraso de sete dias úteis em uma única parcela configura situação de desequilíbrio contratual apta a ensejar o enriquecimento sem causa do credor, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO DE CONTRATO – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUITAÇÃO COM 04 (QUATRO) DIAS DE ATRASO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA MULTA CONTRATUAL – ATRASO ÍNFIMO – MULTA INDEVIDA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o atraso de 04 (quatro) dias no pagamento do acordo firmado entre as partes se mostra ínfimo, não justificando a aplicação da multa por atraso, mormente em razão de ter sido demonstrado o ânimo de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1000692-28.2021.8.11.0013,
Julgado
em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda” (STJ – Terceira Turma – Rel. Ministra Nancy Andrighi - REsp 1.898.738/SP,
DJe
de 26/3/2021).

A boa-fé objetiva, erigida pelo Código Civil como princípio norteador das relações contratuais, conforme artigos 113 e 422, impõe às partes o dever de agir com lealdade e cooperação, vedando comportamentos que, embora formalmente lícitos, contrariem a finalidade econômico-social do contrato.

O comportamento do agravante no curso do cumprimento do acordo revela inequívoca boa-fé objetiva, consubstanciada no adimplemento pontual de cinco das seis parcelas avençadas, bem como na purgação espontânea da mora, realizada independentemente de intimação judicial ou da adoção de qualquer medida constritiva, circunstâncias que evidenciam, de forma clara, o “animus
adimplendi
” do devedor.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, este se configura na medida em que a manutenção da decisão agravada autoriza o prosseguimento de atos executórios, com possibilidade de constrição patrimonial e levantamento de valores pelo credor. A eventual reversão da medida em caso de provimento do recurso demandaria a restituição dos valores pelo agravado, providência que se apresenta incerta e potencialmente morosa.

Impõe-se reconhecer, no caso concreto, a ocorrência de mora ínfima, consubstanciada no atraso de apenas 07 (sete) dias úteis no pagamento de uma única parcela, posteriormente adimplida de forma voluntária, culminando no cumprimento integral da obrigação. Tal circunstância, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evidencia a ausência de prejuízo relevante ao credor e afasta a caracterização de inadimplemento apto a ensejar consequências gravosas.

Registro, por fim, que o afastamento integral da multa não representa violação à força obrigatória dos contratos, mas sim sua adequada interpretação à luz dos princípios constitucionais e legais que regem o ordenamento jurídico brasileiro. A solução prestigia os valores constitucionais da justiça contratual, harmonizando-os com a segurança jurídica das relações privadas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a aplicação da multa contratual de 10% prevista na cláusula 7ª do acordo judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edilberto Maia da Silveira
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza singular da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1032006-39.2020.8.11.0041, ajuizado por
Crispim
Iponema
Brasil
, reconheceu o descumprimento do acordo judicial celebrado entre as partes e determinou a aplicação da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor em razão do atraso de sete dias úteis no pagamento da quinta parcela do parcelamento avençado.

O eminente Relator, Des. Marcio Aparecido Guedes, votou pelo provimento integral do recurso e afastou a aplicação da multa contratual.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão sobre a matéria.

Com a devida vênia do eminente Relator, dele divirjo parcialmente. Acompanho integralmente as conclusões expostas no âmbito da preliminar, que rejeitou a intempestividade suscitada pelo agravado com os mesmos fundamentos ali articulados: a decisão recorrida não foi formalmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico para fins recursais, o que impede a abertura do prazo nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil; o agravante arguiu o vício em capítulo preliminar dos Embargos de Declaração, na forma do art. 272, §8º, do mesmo Código; e o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, com o prazo contado a partir da publicação da decisão que rejeitou os Embargos, ocorrida no
DJe
em 18 de novembro de 2025. A divergência se circunscreve ao mérito, especificamente ao desfecho que se há de conferir à cláusula penal.

Em 02 de maio de 2022,
Edilberto Maia da Silveira
e
Crispim
Iponema
Brasil
celebraram acordo judicial homologado nos autos da Execução de Título Extrajudicial, pelo qual o agravante reconheceu a dívida e comprometeu-se ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em seis parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com vencimentos nos dias 12 dos meses de maio a outubro de 2022.

A cláusula 7ª do instrumento estabeleceu que o inadimplemento de qualquer das parcelas ensejaria o rompimento do acordo, o vencimento antecipado das demais prestações, a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do último vencimento não pago.

Os fatos materiais são incontroversos e a sua reconstituição cronológica é essencial à adequada compreensão da situação concreta. O agravante adimpliu pontualmente as quatro primeiras parcelas em seus respectivos vencimentos. A quinta parcela, com vencimento em 12 de setembro de 2022, foi quitada em 21 de setembro de 2022, com atraso de nove dias corridos, equivalentes a aproximadamente sete dias úteis. Em 13 de setembro de 2022, um dia após o vencimento não adimplido, o agravado peticionou nos autos e requereu o prosseguimento da Execução e a aplicação da multa contratual, com demonstrativo de débito no valor de R$ 110.018,08 (cento e dez mil, dezoito reais e oito centavos), id. 94944216. Em 23 de setembro de 2022, o agravante juntou o comprovante de pagamento da quinta parcela e requereu o afastamento da multa, invocou a exiguidade do atraso, a pontualidade das demais parcelas e os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, postulou subsidiariamente a redução equitativa da penalidade, id. 95963415. Em 11 de outubro de 2022, o agravante quitou a sexta e última parcela, um dia antes do vencimento, ratificou o pedido de afastamento da multa e requereu a extinção do processo, id. 100153344.

A sequência que se seguiu revela o peculiar percurso processual da causa. Em 03 de março de 2023, a Juíza singular determinou a intimação do agravado para manifestação sobre as petições do executado. Em 11 de julho de 2023, sobreveio decisão interlocutória em que a magistrada, após verificar a inexistência de previsão de multa por atraso no acordo homologado, intimou o agravado para esclarecer o pedido formulado, id. 122914245. Em 27 de julho de 2023, as partes apresentaram novas manifestações, ids. 124526245 e 125291548. Em setembro de 2023, nova decisão determinou a intimação do agravado para manifestação sobre a petição do executado, id. 129164237.

Apenas em 01 de julho de 2024, quase dois anos após e mais de um ano e meio após o início da instrução da questão nos autos, sobreveio a decisão ora agravada, que, sem dirimir os argumentos do executado, reconheceu o descumprimento do acordo e determinou a aplicação da multa, id. 159516452. Essa decisão, no entanto, não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico para fins recursais, o que gerou nova sequência de incidentes: a intimação expedida em 28 de agosto de 2025, com prazo de 15 (quinze) dias, correspondia ao cumprimento voluntário da obrigação nos termos do art. 513, §2º, do Código de Processo Civil, e não à publicação da decisão para fins recursais, como reconhecido ao receber e julgar os Embargos de Declaração opostos pelo agravante em 22 de setembro de 2025, id. 172911410. Os Embargos foram rejeitados, com publicação em 18 de novembro de 2025, e o Agravo de Instrumento foi interposto em 12 de dezembro de 2025.

Essa reconstituição cronológica evidencia dado de relevo para o julgamento: entre a quitação integral da obrigação, ocorrida em 11 de outubro de 2022, e a interposição deste recurso, decorreram mais de três anos, período durante o qual os encargos contratuais previstos na cláusula 7ª continuaram a fluir sobre o valor da multa, não por conduta do devedor, mas em razão do percurso processual da causa. O agravante cumpriu integralmente sua obrigação há mais de três anos; o credor, por seu turno, recebeu a integralidade do valor negociado. O montante atualmente cobrado a título de penalidade não guarda qualquer proporção com o dano que o atraso de sete dias úteis poderia ter causado ao agravado.

A questão central consiste em saber em que extensão a cláusula penal pode incidir diante desse quadro.

O ponto de partida é o art. 413 do Código Civil, norma cogente que impõe ao magistrado o dever de reduzir equitativamente a penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou quando o montante da penalidade se revelar manifestamente excessivo, à luz da natureza e da finalidade do negócio.

Na situação concreta, à data em que se configurou a mora, 12 de setembro de 2022, o agravante já havia adimplido quatro das seis parcelas pactuadas, correspondentes a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Havia, portanto, cumprimento parcial inequívoco e substancial da obrigação principal, o que atrai, de forma direta, a incidência da primeira hipótese do art. 413 do Código Civil.

O eminente Relator afastou integralmente a multa. Entendo que o afastamento total desatende à função que a cláusula penal exerce no sistema contratual brasileiro. Houve mora real, ainda que ínfima; e a mora, por menor que seja, não é juridicamente indiferente quando as partes, no exercício legítimo da autonomia privada, estipularam consequência específica para ela. A solução proporcional e suficiente para afastar o enriquecimento sem causa sem negar existência à penalidade é a redução de sua base de cálculo combinada com a delimitação temporal dos encargos moratórios.

Quanto à base de cálculo: a multa de 10% (dez por cento) há de incidir exclusivamente sobre o valor da quinta parcela inadimplida, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que resulta em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A cláusula 7ª faz referência ao "saldo devedor remanescente", mas esse saldo deve ser compreendido à luz da extensão real do inadimplemento: à data da mora, a única prestação efetivamente inadimplida era a quinta parcela. A sexta parcela, paga antecipadamente em 11 de outubro de 2022, não integrava o inadimplemento; incluí-la na base de cálculo da penalidade representaria impor consequência grave sobre obrigação adimplida antes mesmo do vencimento, o que contraria frontalmente a vedação ao enriquecimento sem causa inscrita no art. 884 do Código Civil.

Quanto aos encargos moratórios: os juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção pelo INPC previstos na cláusula 7ª incidem sobre o valor da multa assim reduzido, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir de 12 de setembro de 2022, data do vencimento não adimplido, até 11 de outubro de 2022, data em que o agravante quitou integralmente a obrigação pactuada. A partir desse marco, cessou por completo o suporte fático da mora: o credor recebeu a integralidade do valor negociado, sem que qualquer prestação permanecesse em aberto. Permitir a fluência dos encargos moratórios além desse ponto seria dissociar a penalidade de sua causa, o inadimplemento, transformando-a em instrumento de acréscimo patrimonial desvinculado de qualquer dano efetivamente sofrido pelo credor.

A reconstituição cronológica do processo confirma essa conclusão sob o ângulo do art. 413, segunda parte, do Código Civil. O processo percorreu quase dois anos entre a quitação integral da obrigação e a decisão que deferiu a multa; proferida em julho de 2024, tal decisão não foi publicada regularmente para fins recursais; e os incidentes procedimentais subsequentes, Embargos, contraminuta e o próprio Agravo, estenderam o litígio por mais de um ano adicional.

Nenhuma dessas
vicissitudes
é imputável ao devedor, que havia cumprido sua obrigação integralmente desde outubro de 2022. Imputar ao agravante o ônus da fluência ininterrupta dos encargos contratuais ao longo de todo esse percurso significa onerar o devedor adimplente com as consequências de uma mora judiciária que lhe é inteiramente estranha, resultado que o art. 413 e o art. 884 do Código Civil foram precisamente concebidos para evitar.

A boa-fé objetiva, consagrada nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil como vetor de interpretação e de conduta nas relações contratuais, reforça essa conclusão. O comportamento do agravante ao longo de toda a Execução do acordo, qual seja: adimplemento pontual de cinco das seis parcelas, purgação espontânea da mora sem necessidade de qualquer providência coercitiva e pagamento antecipado da última prestação, é a expressão concreta do
animus
adimplendi
que a boa-fé objetiva protege. A interpretação contratual que ignore esse conjunto de condutas e extraia da mora de sete dias úteis acarreta consequência patrimonial desproporcional ao dano real causado e contraria os deveres de lealdade e de cooperação que a boa-fé objetiva impõe a ambas as partes.

Não se desconhece que o acordo judicial homologado consubstancia título executivo judicial sujeito à autoridade da coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 515, II, do Código de Processo Civil. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Turma, assentou que o art. 413 do Código Civil tem natureza de ordem pública e autoriza o Magistrado, mesmo no âmbito do Cumprimento de Sentença, a reduzir equitativamente a cláusula penal. (
EDcl
no REsp n. 1.956.370/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22/4/2026,
DJe
de 27/4/2026.)

Por fim, quanto à atualização monetária do valor apurado após a cessação dos encargos contratuais, registra-se que a Lei n.º 14.905, de 28 de junho de 2024, alterou o Código Civil para estabelecer que, na inexistência de convenção contratual sobre o índice de correção, aplica-se a variação do IPCA. A cláusula 7ª do acordo previu o INPC como encargo moratório incidente durante o período de inadimplemento, e assim será aplicado entre 12 de setembro e 11 de outubro de 2022.

Cessada a mora com a quitação integral do acordo, a atualização monetária subsequente do valor apurado não decorre dos encargos contratuais, mas da necessidade de recomposição do poder de compra do crédito até o efetivo pagamento, hipótese regida pela norma legal supletiva, de modo que incide o IPCA a partir de 11 de outubro de 2022 até a data do efetivo pagamento, sem acréscimo de juros moratórios.

Ante o exposto, com a devida vênia,
acompanho parcialmente
o Relator: no que se refere à rejeição da preliminar de intempestividade, acompanho o voto condutor; no mérito, divirjo e
dou parcial provimento
ao recurso. Reduzo a cláusula penal prevista na cláusula 7ª do acordo judicial, de modo que a multa de 10% (dez por cento) incida exclusivamente sobre o valor da quinta parcela inadimplida, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que resulta em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC entre 12 de setembro de 2022 e 11 de outubro de 2022, data da quitação integral do acordo, com cessação, a partir de então, dos encargos moratórios contratuais. O valor apurado será atualizado monetariamente pelo IPCA até o efetivo pagamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar a divergência inaugurada pela 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026